Tribunal: TJSP
Processo: 0119658-78.2008.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Doença em Pessoa da Família
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. Art. 181 e 199 da Lei no 10.261/68. Períodos que constaram em aberto na vida funcional do autor. Indeferimentos que não se embasam, eis que a Administração reconheceu a união estável do casal, condição legal para a licença em tela, bem como aceitou a justificativa do servidor em sede de sindicância, culminando na absolvição do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. Art. 181 e 199 da Lei no 10.261/68. Períodos que constaram em aberto na vida funcional do autor. Indeferimentos que não se embasam, eis que a Administração reconheceu a união estável do casal, condição legal para a licença em tela, bem como aceitou a justificativa do servidor em sede de sindicância, culminando na absolvição do sindicado. Sentença confirmada. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0119658-78.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARCO ANTONIO DE
GODOY PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária e ao recurso da FESP. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0119658-78.2008.8.26.0053 -Voto no 35370 ay
2
VOTO No 35370
APELAÇÃO No 0119658-78.2008.8.26.0053
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MARCO ANTÔNIO DE GODOY PENTEADO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. VALENTINO APARECIDO DE ANDRADE
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA POR MOTIVO DE
DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. Art. 181 e 199
da Lei no 10.261/68. Períodos que constaram em aberto
na vida funcional do autor. Indeferimentos que não se
embasam, eis que a Administração reconheceu a união
estável do casal, condição legal para a licença em tela,
bem como aceitou a justificativa do servidor em sede de
sindicância, culminando na absolvição do sindicado.
Sentença confirmada. Recurso e remessa necessária
conhecidos e não providos.
Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por MARCO ANTÔNIO DE GODOY PENTEADO em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO alegando, em síntese, ser
servidor público ocupante do cargo de Professor de Educação Básica II,
com admissão nos termos da Lei no 500/74, e em 25/02/2004 foi
agraciado com o nascimento do seu quarto filho, porém viu-se em
situação muito complicada, porquanto sua esposa Sra. Ana Paula Dias
Penteado foi diagnosticada com aguda depressão pós parto e foi
orientado pelo médico que a acompanha que deveria permanecer ao
lado da esposa pois “ela poderia cometer um atentado contra o filho recém
nascido ou mesmo tirar a sua própria vida (...) o que necessita de cuidados
especiais”. Em razão do quadro diz que do dia 02/03/2004 em diante fez
diversas tentativas de obtenção de licença, sendo algumas delas
deferidas e outras não. O motivo do indeferimento pelo DPME foi no
sentido de que não estava provada a união estável do casal e por ele
não ter comparecido em algumas perícias. Ato contínuo, o autor fez
requerimentos
que
datam
dos
dias
31/08/2004,
16/09/2004,
21/10/2004
e
05/11/2004
pedindo
a
reconsideração
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0119658-78.2008.8.26.0053 -Voto no 35370 ay
3
indeferimentos, sem êxito. Pede seja a ação julgada procedente para
ser considerado o período entre o nascimento do filho do autor até a
melhora de sua esposa como período de licença para tratar de pessoa
da família, nos termos do art. 199 da Lei no 10.261/68, que não seja
instaurado processo administrativo disciplinar e que seja determinado o
pagamento dos vencimentos do autor no período das licenças
indeferidas.
A r. sentença de fls. 141/147 julgou procedente
o pedido, declarando a existência de relação jurídico-funcional que
garante ao autor a concessão de licença para tratamento de pessoa da
família, conforme previsto no art. 199 da Lei no 10.261/68, com os
efeitos daí decorrentes, a serem apostilados no prontuário do autor,
relativamente ao período compreendido entre fevereiro e novembro de
2004. Condenou a requerida apenas no pagamento de honorários
advocatícios, fixados em R$2.500,00, conforme art. 20 do CPC/73.
Sentença sujeita à remessa necessária.
Inconformada, recorre a Fazenda do Estado às
fls. 150/157. Pede a reforma da sentença para que seja julgada
improcedente a ação.
Sem contrarrazões. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Bem examinados os autos, trata-se de pedido de
servidor público estadual que precisou se ausentar do trabalho no
período de fevereiro a novembro de 2004, tendo em vista que sua
esposa, ao dar a luz ao quarto filho, apresentou quadro de aguda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0119658-78.2008.8.26.0053 -Voto no 35370 ay
4
depressão pós-parto, com risco de morte a si mesma e ao filho recém-
nascido. É dos autos também que parte dos pedidos administrativos de
“licenças por motivo de saúde de pessoa da família” foram deferidos e parte
não, sendo que o indeferimento fundamentou-se em não ter sido
comprovada a união estável do casal ou não ter comparecido em
perícias médicas. Ainda, instaurada sindicância para averiguar a não
assiduidade do apelado, este fora absolvido, entendendo a comissão
processante que restaram justificadas as faltas a que deu causa.
Pois bem.
A licença por motivo de doença em pessoa da
família está prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de
São Paulo (Lei no 10.261/68), nos artigos 181 e 199, in verbis:
“Artigo 181 - O funcionário efetivo poderá ser
licenciado:(NR)
I - para tratamento de saúde; (NR)
II - quando acidentado no exercício de suas atribuições
ou acometido por doença profissional; (NR)
III -no caso previsto no artigo 198; (NR)
IV -por motivo de doença em pessoa de sua família;
(NR)
V -para cumprir obrigações concernentes ao serviço
militar; (NR)
VI -para tratar de interesses particulares; (NR)
VII -no caso previsto no artigo 205; (NR)
VIII -compulsoriamente, como medida profilática; (NR)
IX -como prêmio de assiduidade. (NR)
§ 1 -Ao funcionário ocupante exclusivamente de cargo
em comissão serão concedidas as licenças previstas
neste artigo, salvo as referidas nos incisos IV, VI e VII.
(NR)
§ 2o -As licenças previstas nos incisos I a III serão
concedidas ao funcionário de que trata o § 1o deste
artigo mediante regras estabelecidas pelo regime geral
de previdência social”. grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0119658-78.2008.8.26.0053 -Voto no 35370 ay
5
“Artigo 199 - O funcionário poderá obter licença, por
motivo de doença do cônjuge e de parentes até
segundo grau. (NR)
§ 1o - Provar-se-á a doença em inspeção médica na
forma prevista no artigo 193. (NR)
§ 2o - A licença de que trata este artigo será concedida
com vencimentos ou remuneração até 1 (um) mês e com
os seguintes descontos: (NR)
1 -de 1/3 (um terço), quando exceder a 1 (um) mês até 3
(três);
2 - 2/3 (dois terços), quando exceder a 3 (três) até 6
(seis); (NR)
3 - sem vencimento ou remuneração do sétimo ao
vigésimo mês. (NR)§ 3o - Para os efeitos do § 2o deste
artigo, serão somadas as licenças concedidas durante o
período de 20 (vinte) meses, contado da primeira
concessão.”
Restou incontroverso nos autos que a esposa do
autor estava com quadro de aguda depressão pós-parto e que
necessitava de cuidado e constante acompanhamento, tudo indicado
por médico que a assistia (atestado de fls. 30/31; 32; 33; 34/36; 37)
em que consigna que o autor “após o nascimento de seu quarto filho em
25/02/04, ficou impossibilitado de exercer atividades laborais, devido a grave
depressão pós parto que acometeu sua esposa Ana Paula Dias Pereira (...) ficou
sob sua responsabilidade os cuidados de seus filhos com idade de 6 anos, 5 anos
e três anos e um recém-nascido. A mãe ficou em tratamento com a psiquiatria (...)
situação só melhorou no fim do ano de 2004, quando o mesmo pode regularizar
o seu horário na escola”.
Ainda, a própria Administração, ao instaurar
sindicância visando à averiguação do excesso de faltas cometidas pelo
autor naquele período, firmou entendimento no parecer e na decisão
final de que “o período apontado como faltas injustificadas corresponde ao ano
de 2004, período este em que, de fato, através dos documentos juntados, percebe-
se a total impossibilidade de sua frequência regular ao trabalho, uma vez que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0119658-78.2008.8.26.0053 -Voto no 35370 ay
6
esposa fora acometida por um estado de depressão puerperal, com o enorme
risco de suicídio, infanticídio ou homicídio, razão pelo qual foi absolutamente
necessário o acompanhamento diário na residência familiar, obrigando-o a
afastar-se de suas atividades laborativas (...). No entanto, o Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME, indeferiu tal licença sob o
argumento de que não restara provada a união estável do indiciado e de sua
esposa, bem como, pelo não comparecimento em algumas perícias (...) Dessa
forma, encontram-se presentes razões suficientes que comprovam que as faltas
consignadas ao sindicado ocorreram por motivos alheios a sua vontade (...).
Além disso, pelo que se verificou, a gênese do presente processo foi o
indeferimento da licença médica para tratamento de pessoa da família, eis que o
indeferimento fundamentou-se, tão somente, sob o argumento de que não restara
provada a união estável do sindicado e da adoecida (esposa), condição necessária
para o amparo legal (...). As faltas dizem respeito ao ano de 2004 e no período de
01/01 à 20/06/2006 (fls. 11), posterior aos percalços atravessados pelo sindicado,
observa-se que este apresentou 05 (cinco) faltas justificadas e nenhuma licença
médica ou de qualquer outra ordem, o que demonstra a sua plena retomada
profissional e o comprometimento com o trabalho que desempenha. Diante do
exposto em tela, entendo haver nos autos elementos suficientes para
justificarem as ausências do sindicado ao trabalho, de forma que sua
absolvição é à medida que mais de adequa a conduta analisada. “ (grifos
nossos).
Foram publicados indeferimentos de licenças no
DO nos dias 19/03/2004, 27/03/2004, 24/04/2004, 05/11/2004,
16/09/2004, 13/11/2004 por “falta de amparo legal” em razão de não
restar comprovada a união estável do autor com a sua companheira.
Mas estes indeferimentos não se comportam, visto que a
Administração, em outras oportunidades, deferiu a licença para
tratamento de saúde do familiar. Ainda, os indeferimentos publicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0119658-78.2008.8.26.0053 -Voto no 35370 ay
7
em 31/08/2004 e 21/10/2004 por falta de perícia médica foram objeto
de pedido de reconsideração conforme fls. 18/19 e 20/21, em que o
autor justifica sua ausência, na primeira, em razão de não ter levado a
GPM e, na segunda, justifica o não comparecimento devido ao estado
de saúde da esposa.
Fato é que para todo o período de licenças
pleiteadas em 2004, a Administração Pública aceitou como válida a
justificativa das ausências do autor por necessidade de tratamento de
saúde do familiar, consignando ainda que o indeferimento ocorreu por
não ter a Secretaria de Saúde reconhecido à época a união estável do
casal, para fins de cumprimento do art. 199 da Lei 10.261/68. União
estável e justificativa de ausências tão reconhecidas que culminaram
na absolvição da pena de dispensa do servidor.
Ora, completamente contraditória a posição da
FESP ao aceitar a justificativa das ausências do servidor no ano de
2004 - em razão da situação de saúde de sua companheira -, mas a
mesma Administração se impor contrária à regularização da vida
funcional do autor para constar o período como “licença para tratar de
pessoa da família”.
O apelado bem se defendeu dos fatos, tanto é
assim que foi absolvido na sindicância instaurada contra ele. Sendo
assim, tendo a Administração a posição de que o sindicado foi
absolvido da imputação de abandono de cargo por excesso de faltas, é
incabível outro raciocínio que não o de dever de regularizar a vida
funcional do servidor.
Tudo a confirmar a r. sentença consoante
lavrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0119658-78.2008.8.26.0053 -Voto no 35370 ay
8
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento à remessa necessária e ao recurso da FESP. Sem
majoração de honorários, eis que a sentença foi proferida sob a vigência
do Código Processual Civil de 1973.
VERA ANGRISANI
Relatora